Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737346-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA FEU CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA FEU CARVALHO e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, relativa ao Processo n.o 0710139-89.2019.8.07.0015, que homologou o laudo pericial. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT e seu § 1o assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (destaquei) Em consulta aos autos, verifica-se que o agravo de instrumento n.o 0748424-26.2024.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0710139-89.2019.8.07.0015 (processo originário), foi redistribuído para a E. 6a Turma Cível, que reconheceu sua competência e procedeu ao julgamento do referido recurso. A referida redistribuição decorreu da associação entre os processos originários n.o 0710139-89.2019.8.07.0015 e n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, evidenciando a prevenção da 6a Turma Cível, em razão do julgamento do agravo de instrumento n.o 0701668-56.2023.8.07.9000, relativo ao processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015, de relatoria do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro. Ressalte-se que os feitos envolvem as mesmas partes e tem similitude de objeto, sendo que a ora agravada figura como interveniente/quitante, vinculada ao mesmo grupo empresarial. Diante disso, a fim de evitar decisões conflitantes e em respeito à prevenção da Turma que apreciou o primeiro recurso relacionado ao processo conexo, nos termos do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil, determino a redistribuição à 6a Turma Cível desta Egrégia Corte. Posto isso, determino a redistribuição dos autos à e. 6a Turma Cível, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016 e § 3o do art. 55 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador